Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728931-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE DA GRACA AMORIM DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CICERO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLEIDE DA GRAÇA AMORIM DE OLIVEIRA (agravante) contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos de ação n. 0729467-76.2021.8.07.0001 (iniciada contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE), decisão com o seguinte teor: “Da leitura do relatório médico da GEAP de ID 101840341, constata-se que a paciente Cleide da Graça Amorim de Oliveira está clinicamente estável no leito, consciente e orientada, alimentando-se exclusivamente via oral sem auxílio e sem episódios de engasgo. Está com a Sonda de Gastrostomia somente para uso de suplemento de proteína, mas sem indicação de uso devido à boa alimentação oral. Não apresenta intercorrências. Nada obstante, o médico assistente da autora prescreveu a manutenção do Home Care para ‘continuidade de rebilitação fisioterápica visando o controle de tronco para sentar em cadeira e fonoaudiológico para desmame da gastrostomia’. Infere-se da leitura dos laudos que a demandante não necessita do Home Care, assim entendido como o ‘conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada’ (Resolução RDC No 11, de 26 de janeiro de 2006 da ANVISA). A continuidade de seu tratamento pode ser manutenção do custeio dos serviços de fonoaudiologia e fisioterapia, nos moldes antes prestados (ID 100990103). Em relação ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, verifico que o direito alegado é provável, pois há indícios de que houve interrupção do fornecimento do serviço de atendimento antes da efetiva melhora do quadro clínico da autora, que ainda depende do ‘desmame da gastrostomia’, o que não é possível nesse momento. Apesar de não fazer uso da sonda em razão da boa alimentação oral, sua retirada não foi promovida pela equipe médica, de modo que persiste a necessidade de acompanhamento. Por fim, o risco de dano é notório, por se tratar de matéria atinente à saúde da demandante em momento específico de sua vida, com riscos iminentes. Aguardar o resultado do processo para a concessão da tutela poderá tornar inútil qualquer provimento, Em sendo assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência apenas para determinar que a ré custeie o serviço de fonoaudiologia (2x por semana) e fisioterapia (3x por semana) para a autora, até que haja o controle de tronco para sentar em cadeira e para retirada da gastrostomia, ou alta médica pelo profissional assistente da paciente. Intime-se a ré por oficial de justiça e por sistema para cumprimento em 3 (três) dias a partir da primeira intimação realizada, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Cumpra-se a decisão anterior no que tange à designação de audiência” (ID 101989351 - autos originários). Nas razões (ID 28860607), afirma a agravante que “( ) foi internada no Hospital no Hospital Brasília, no dia 19/02/2021, em decorrência de um aneurisma, e logo após, quando já internada, foi acometida de Acidente Vascular Cerebral isquêmico, com perda da sensibilidade do lado esquerdo, se alimenta por cânula parental e utiliza medicamentos e equipamentos para se manter viva. No dia 23/02/2021, a requerente foi submetida a Craniectomia descompressiva, com a retirada da calota craniana para facilitar a expansão do cérebro. Esse osso foi alojado temporariamente no tecido subcutâneo do abdome. Segundo a equipe medica, a requerente corria risco de vida no ambiente hospitalar, por estar acometida de doença paralisante, com alimentação via sonda parental, necessitando de acompanhamento diário por profissionais especializados e o ambiente hospitalar ser altamente sujeito a infecções, por ter várias bactérias que são muito nocivas a pessoas com paralisia em hospital em tempos de Pandemia Covid 19. Para evitar risco para a paciente, e ser mais viável pois ocupava UTI, a equipe medica optou pela desinternação (e não alta) para continuidade do tratamento via Home Care, com equipamentos e equipe de profissionais, até retorno ao hospital para a operação de retirada da calota craniana do abdome e recolocação no crânio, que já foi solicitada a AGRAVADA. No dia 20 de agosto de 2021, a AGRAVADA compareceu a residência da AGRAVANTE, e de forma UNILATERAL, determinou que a agravada não necessita mais do tratamento e determinou a interrupção do serviço no dia 25/08/2021. Id. 101840341, CONTRARIANDO AS DETERMINAÇÕES DO MEDICO QUE ASSITE A AGRAVANTE. Id. 100990098, que solicitou a continuidade do Home care. A interrupção do tratamento de forma UNILATERAL foi noticiada ao d. Juiz prolator da Decisão ora agravada, que em pedido de antecipação da tutela, entendeu por deferi-la de forma parcial, com a manutenção da Fonoaudióloga e do Fisioterapeuta, mas com a retirada de medicamentos e auxiliar de enfermagem.” (ID 28860607, p. 3) - grifei. Argumenta que “A obrigação do plano de saúde com a continuidade do tratamento da paciente até a conclusão do tratamento indicado pelo médico assistente e o direito básico de manutenção da vida estão previstos na Lei 9.656/98. A paciente está acometida de doença paralisante, se alimenta por aparelhos gastrectomia (recebe alimentos por sonda direta ao estomago) tem quadro altamente sujeito a infecções, já contraiu pneumonia. ( ) A indicação médica visa dar condições de vida a PACIENTE de se manter viva, com alimentação por sonda, uso de medicamentos e atendimento em domicilio por profissional de enfermagem habilitado a manusear medicamentos e aparelhos até o fim do tratamento. Se for efetivada o cancelamento UNILATERAL do tratamento de saúde, indicado pelos médicos, restara inviabilizada a continuidade do tratamento, contrariando o disposto na Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde), pois o artigo 8o, § 3o, “b”, da Lei 9.656/98, que prevê expressamente, a obrigação das operadoras de plano de saúde quanto à manutenção do plano aos beneficiários internados ou em tratamento. ( ) Portanto o cancelamento do Home Care UNILATERALMENTE pela GEAP e a concessão parcial da tutela de urgência pelo MM. Juiz, podem causar risco de vida a AGRAVANTE CLEIDE, que está em tratamento, com danos, irreversíveis à sua saúde com risco a sua própria vida. ( ) Os documentos carreados aos autos que demonstram a gravidade da doença e a urgência de terapia intensiva, resta inequívoca a plausibilidade de concessão liminar para determinar o imediato restabelecimento do tratamento indicado pelo médico que assiste a paciente, sob pena de incorrer em dano irreparável decorrente da demora jurisdicional. O relatório do médico especialista que assiste a AGRAVANTE, Id. 100990098, informa que o estágio da doença do Autor é grave e potencializado pela idade, já avançada, razão pela qual reclama urgência no tratamento. Nesse sentido, na esteira do que dispõe o art. 300, do CPC, importa ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente AGRAVO, se define pela complementação da d. Decisão ora agravada, no sentido de determinar o imediato restabelecimento do auxílio medicamentoso e da equipe técnica de auxiliares de enfermagem para acompanhar o tratamento domiciliar, até determinação de interrupção da equipe medica que assiste a AGRAVANTE” (ID 28860607, pp. 5 a 7) – grifei. Ao final, requer: “1) Que seja proferida decisão antecipatória da tutela jurisdicional, com fundamento no artigo 300 do CPC, no sentido de obrigar a ré a autorizar o retorno da aplicação de medicamentos e a disponibilização de auxiliares de enfermagem no sistema Home care, imediatamente; 2) Que a intimação da Decisão Liminar, em caso de deferimento, seja feita pelos meios eletrônicos disponibilizados pela requerida, Site www.geap.com,br telefone Tel. 08007288300, como também por Oficial de Justiça no endereço SHC AO EA 2/8 Lote 05, Torre “B” 2o, Andar Terraço Shopping – Brasília-DF, CEP: 70.660-900, ou por qualquer meio urgente/urgentíssimo de ciência da decisão; 3) Que ao final, seja julgada a total procedência do presente AGRAVO, para reformar a decisão de Id. 101989351 e estender a obrigação da AGRAVADA a aplicação de medicamentos e a disponibilização de auxiliares de enfermagem no sistema Home care.” (ID 28860607, pp. 7 e 8) – grifei. Preparo não recolhido em razão de concessão de gratuidade de justiça (ID 101039721 – origem). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, do CPC (decisão sobre tutela provisória, ID 101989351 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento da tutela antecipada vindicada: urgência e probabilidade que se verificam. Na origem, CLEIDE DA GRAÇA AMORIM DE OLIVEIRA (agravante) em 22/08/2021 iniciou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora agravada (ID 100986384 – origem), na qual busca manutenção do tratamento de saúde encerrado, o qual estava sendo prestado pela operadora de plano de saúde por meio de atendimento de home care, com auxílio de profissionais de enfermagem, fornecimento de medicamentos e alimentação por meio de sonda. Na petição inicial, a autora/agravante requereu: “Que seja proferida decisão antecipatória da tutela jurisdicional, com fundamento no artigo 300 do CPC, no sentido de obrigar a ré a autorizar todos os pedidos e tratamento de que a autora necessita indicado pelos médicos e o Home care, imediatamente, devendo ainda a ré ser obrigada a comunicar nos autos o cumprimento do ato e informando, a autora, seu médico, sob pena de multa horária ou diária, conforme entendimento de Vossa Excelência, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia ou R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de atraso, contados a partir da intimação da decisão judicial e advertindo a ré das penas relativas ao crime de desobediência e de outras medidas acauteladoras;” (ID 100986384 - origem) Pela decisão recorrida, pedido parcialmente deferido: “Em sendo assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência apenas para determinar que a ré custeie o serviço de fonoaudiologia (2x por semana) e fisioterapia (3x por semana) para a autora, até que haja o controle de tronco para sentar em cadeira e para retirada da gastrostomia, ou alta médica pelo profissional assistente da paciente. Intime-se a ré por oficial de justiça e por sistema para cumprimento em 3 (três) dias a partir da primeira intimação realizada, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Cumpra-se a decisão anterior no que tange à designação de audiência” (ID 101989351 - autos originários) No laudo médico (ID 100990097 - origem) acostado aos autos do recurso, elaborado em 19/08/2021 pelo neurocirurgião Dr. Fábio Simões Fernandes (CRM-DF 13592), consta: “Paciente CLEIDE DA GRAÇA AMORIM DE OLIVEIRA, DN: 014/08/1959, submetida em 20/02/2021 a embolização de aneurisma cerebral evoluindo com isquemia maligna com necessidade de craniectomia descompressiva. Apresenta importante limitação funcional, acamada, ainda sem possibilidade de remoção em cadeira. Segue em dieta mista oral e por gastrostomia. Necessita continuidade da reabilitação fisioterápica visando o controle de tronco para sentar em cadeira e fonoaudiológico para desmame da gastrostosmia. Devido alto grau de dependência, oriento manutenção do home care. Está aguardando novo procedimento cirúrgico para reconstrução da calvária, a ser feito assim que autorização [sic] do plano.” (ID 100990097 - origem) No ID 101840341 - origem, consta relatório médico elaborado pelo médico auditor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravada), no qual consta: “Realizo perícia médica presencial na Beneficiária, CLEIDE DA GRAÇA AMORIM DE OLIVEIRA, 61 anos, diagnosticada com AVCh. Encontro paciente estável clinicamente no leito, na presença do esposo Cicero, paciente consciente e orientada, alimentação exclusiva via oral sem auxílio e sem episódios de engasgo, respirando em ar ambiente sem uso de o2, eliminações fisiológicas preservadas e pele íntegra. Paciente ainda se encontra com Sonda de Gastrostomia somente para uso de suplemento de proteína, que no momento sem indicação de uso devido boa alimentação oral e por está [sic] acima do peso, paciente não apresenta intercorrências, apresenta hemiplegia a esquerda diante sequela do AVCh, utiliza cadeira de rodas. Conversando com o esposo Cicero sobre a melhora considerável do quadro clínico da beneficiária, explicado justificativas e indicações para possuir internação domiciliar que o mesmo concorda que a esposa não possui tal indicação, ficou acordado a alta da beneficiária da Internação Domiciliar e indico a migração da paciente para o Programa de Gerenciamento De Casos Crônico se for pertinente.” (ID101840341 – origem) Em petição de ID 101694901 – origem, CLEIDE DA GRAÇA AMORIM DE OLIVEIRA (agravante) informa que: “A empresa ré JÁ INFORMOU POR TELEFONE QUE NÃO FORNECERÁ O SERVIÇO DE PGC. A requerente, corre risco de vida! Está paraplégica, sem movimentos, com dificuldade para se alimentar pois utiliza sonda de alimentação, sua higiene pessoal está comprometida com possibilidade de aparecimento de escaras, sem medicamento estabilizador o que causa dano grave a própria vida da requerente. Os profissionais e serviços listados no documento ID 100990103, que garantiam a vida da requerente, JÁ FORAM INTERROMPIDOS.” (ID 101694901 – origem) Como destacado acima, é necessária nova cirurgia de recolocação do osso do crânio que foi alojado no abdômen da agravante, o qual precisa ser recolocado na caixa craniana. O médico que acompanha a paciente informa que citada cirurgia está para ser realizada; aguarda-se autorização do Plano de saúde (ID 100990097 - origem). A agravante anexou vídeo em 25/08/2021 no qual consta relato de seu esposo Cicero, informando: “Quem grava: - Seu Cicero, como está a situação do senhor? Cicero: - Olha, eu estou bastante preocupado. Se esse programa de apoio, que é o home care, acabar, eu já estou na dependência dos vizinhos para higienização e na dependência maior ainda da técnica de enfermagem que o programa de home care oferece 6 horas por dia. Ela troca principalmente para ela fazer desse aparelhozinho [sic] que tem no estômago, para fazer a troca. A deglutição dela ainda não está bem, ela ainda depende disso. Saindo esse apoio, principalmente da técnica de enfermagem, vai ficar muito difícil. A GEAP me ligou e disse que ela não vai ter direito ao PGC, programa de gerenciamento de doenças crônicas, me parece. Quem grava: - Mas o senhor já informou para a GEAP que, ... juntou aquele pedido médico que trata ela para que mantenha o home care, pelo menos até a cirurgia? Cicero: - Sim. Inclusive eu estive lá dia 20 e entreguei o relatório e eles estão em período de análise desse relatório. Quem grava: - Mas já informaram para o senhor alguma coisa? Cicero: - Não, ainda está em análise. O que informaram por telefone é que ela não teria direito ao PGC. E aí eu me preocupei bastante. Por que? Principalmente por isso que você falou, nós estamos com vários exames de preparação para a cirugia, que é tirar a calotinha cerebral que está na barriga e colocar na cabeça, no lugar certo. E essa recuperação depois da cirurgia? Como é que eu vou fazer sozinho? Estou muito preocupado. Quem grava: - Ah tá. O seu Cicero, e aqui.. Quando é para... O senhor consegue mexer nesse aparelho da barriga dela para botar alimentação e os medicamentos que o home care estava forncendo para ela? Cicero: - Não, eu não consigo mexer no aparelho e foi importante isso dos medicamentos. Se acabar o home care e como não vai ter direito ao PGC perde... além de perder o apoio da técnica de enfermagem, eu perco os equipamentos de apoio, a cama, a cadeira de rodas, a cadeira de banho. Quem grava: - Tudo? Cicero: - Sim. Quem grava: - Mas já informaram pro senhor que virão aqui pegar? Cicero: - Sim, porque dizem que o PGC eu já não teria esse direito. Por isso que já fiquei preocupado. Imagina sem o PGC? Vem pegar. Acabando o home care, a empresa que faz o home care recolhe tudo, não tem nem os equipamentos e nem os medicamentos, o que é pior. (muda a câmera para filmar parte do corpo de Cleide, em que aparece a bolsa com a sonda) Quem grava: - É onde é que é? Ah tá. Tem que... É o senhor que faz essa... quando precisa, é o senhor que faz aquela... que bota a alimentação ali? Cicero: - Não, porque graças a Deus sempre que precisou foi no horário da técnica.” (ID 101298589 – origem) A agravante CLEIDE sofreu AVCh; necessitou de cirurgia de retirada de parte do osso craniano para ajustar a pressão intracraniana (ID 100990100 - origem). E disto resultaram-lhe sequelas graves (debilidade dos movimentos e necessidade de alimentação por meio de sonda), necessitando de acompanhamento médico e cuidados especiais por meio de home care. Conforme relatado, embora alguma melhora do quadro clínico, a agravante ainda terá que se submeter a nova cirurgia para recolocação do osso craniano. Em razão dessa cirurgia, será necessário novo período de recuperação e cuidados. Pelo exposto, diante dos relatórios médicos, em especial o de ID 100990097, que recomenda a manutenção do home care, e demais documentações juntadas, evidenciada a probabilidade do direito: necessidade de proteção da saúde da agravante, usuária do Plano de saúde (ID100990095 - origem). Diante da situação sensível e grave em que se encontra, resta configurado igualmente o perigo de dano, visto que corre risco de agravamento do seu quadro de saúde. Destaque-se que ainda há chance de ser necessária nova requisição de atendimento por meio de home care em razão da futura cirurgia, para a qual já tem pedido de autorização tramitando no plano de saúde. Assim, torna ainda mais sem sentido suspender o home care para daqui a um pouco ser necessário novo pedido do serviço. Ademais, a medida não é irreversível, dada a possibilidade de nova análise diante de mudança no quadro clínico. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENTENDIMENTO DO STJ. ASTREINTES DEVIDAS. PRAZO EXÍGUO. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, as agravantes devem demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não do tratamento com base no rol da ANS é questão meritória que depende de amplo contraditório e exame pelo juízo. Não obstante, o entendimento segundo o qual o rol possui caráter meramente exemplificativo prevalece perante este TJDFT, inexistindo, até o momento, superação da jurisprudência (overruling), também fixada nesse sentido, perante o e. STJ. 3. Em juízo prefacial, mostra-se abusiva e coloca em risco o próprio objeto do contrato a recusa, pelo plano de saúde, de atendimento domiciliar recomendado por profissional especializado, uma vez que inviabiliza a adequada reabilitação e manutenção da saúde da beneficiária acometida de enfermidade coberta pelo contrato. 3.1. Por sua vez, o perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. 4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. 4.1. Por sua vez, o prazo para cumprimento da tutela de urgência também não pode ser exíguo, devendo ser fixado conforme as peculiaridades da situação em exame. 4.2. Nessa perspectiva, a redução do quantum diário para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), exigível após 5 (cinco) dias da intimação das agravantes, mostra-se adequado ao caso concreto. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1353348, 07123645920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. HOME CARE. RELATÓRIOS MÉDICOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREDOMINÂNCIA. REFLEXOS PATRIMONIAIS. EVENTUAL RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser concedida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 3. A internação domiciliar é destinada a atender pacientes estáveis, porém, dependentes de procedimentos que devem ser desempenhados por profissionais da área de saúde e constitui um desdobramento da internação hospitalar. 4. Verifica-se a necessidade dos serviços de home care quando os cuidados necessários para a reabilitação ou manutenção da saúde do paciente exigem o conhecimento da área da saúde e, por isso, não podem ser desempenhados pelos familiares ou por cuidadores por eles contratados. 5. Os direitos à vida e à saúde da paciente assumem contornos preponderantes sobre eventual prejuízo patrimonial a ser suportado pelo plano de saúde com o custeio do home care, o qual poderá ser objeto de ressarcimento, na hipótese de improcedência dos pedidos da ação principal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1320210, 07468111020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada restabeleça o fornecimento do atendimento por meio de home care, como já estava sendo prestado, com fornecimento de medicamentos e disponibilização de auxiliares de enfermagem, conforme a indicação médica, no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora